Tribunal: TJBA
Processo: 8001857-04.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001857-04.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA MACHADO

Advogado(s)
:

REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.002 DO STF. PRETENSÃO QUE SE RESTRINGE A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, I E II, DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação nº
8001857-04.2018.8.05.0032

em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como embargada,
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.